Tribunal: TJSP
Processo: 1044388-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Ação indenizatória (danos materiais e morais) – Parcial procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade de realização de perícia técnica para avaliar as instalações internas do condomínio autor – Laudo emitido pela própria requerida que comprova a regularidade da instalação elétrica no quesito proteção - Mérito - Compete à concessionária de

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA - Ação indenizatória (danos materiais e morais) – Parcial procedência – Preliminar – Cerceamento de defesa – Rejeição – Desnecessidade de realização de perícia técnica para avaliar as instalações internas do condomínio autor – Laudo emitido pela própria requerida que comprova a regularidade da instalação elétrica no quesito proteção - Mérito - Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade objetiva - Falha na prestação do serviço - É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço - Prova documental existente nos autos relativa aos danos materiais suportados que foi suficiente para persuadir o livre convencimento do magistrado de primeira instância - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1044388-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NÁDIA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044388-98.2019.8.26.0100
2
Apelação no 1044388-98.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível Foro Central
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Condomínio Edifício Nádia
Juiz de Primeiro Grau: Sang Duk Kim
Voto no 39947
ENERGIA ELÉTRICA - Ação indenizatória (danos
materiais e morais) Parcial procedência Preliminar
Cerceamento de defesa Rejeição Desnecessidade de
realização de perícia técnica para avaliar as instalações
internas do condomínio autor Laudo emitido pela própria
requerida que comprova a regularidade da instalação
elétrica no quesito proteção - Mérito - Compete à
concessionária de serviço público o fornecimento de
serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos
do art. 22 do CDC - Responsabilidade objetiva - Falha na
prestação do serviço - É devida a reparação dos danos
materiais causados pela falha no fornecimento de energia
elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo
responsabilidade objetiva da ré que não comprovou
adequada prestação do serviço - Prova documental
existente nos autos relativa aos danos materiais suportados
que foi suficiente para persuadir o livre convencimento do
magistrado de primeira instância - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 6 de novembro de 2019 (fls. 111/113), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação indenizatória (danos materiais e morais), para
condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 11.425,00 (danos materiais),
corrigido monetariamente a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios a
partir da citação. Em razão do decaimento recíproco, as partes foram condenadas ao
pagamento de custas e despesas processuais despendidas, além de honorários
advocatícios fixados, em desfavor de ambas, em 10% sobre o valor da condenação,
vedada a compensação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044388-98.2019.8.26.0100
3
Nas razões do recurso é alegado que: houve cerceamento de
defesa, pois era necessária a realização de prova pericial para avaliar a instalação
elétrica interna do autor; os documentos apresentados para comprovar os danos
materiais foram produzidos unilateralmente pelo autor; não foi dada oportunidade
para realização de vistoria técnica na instalação elétrica interna do autor; não houve
demonstração de que os danos foram causados por falha técnica na prestação dos
serviços (descarga elétrica nexo de causalidade); não restaram demonstrados os
danos materiais. Pede provimento do recurso para desconstituição ou modificação
da sentença (fls. 116/127).
Contrarrazões às fls. 132/134.
Valor atribuído à causa em 14/05/2019: R$ 32.598,83 (fl. 9).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 26/11/2019, é tempestiva e está devidamente instruída com o preparo.
Primeiramente, com relação à preliminar de cerceamento de
defesa, não cabe acolhimento, pois no caso não se vislumbra imprescindibilidade da
realização de prova pericial técnica nas instalações elétricas internas do condomínio
autor.
Conforme já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, “a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do Magistrado” (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, RTJ 115/789).
Além da desídia da requerida em realizar no momento
oportuno a avaliação técnica, ressaltando que foi comunicada dos fatos ocorridos em
2 de maio de 2018, o laudo elaborado por seu próprio preposto em, no dia 4 de
outubro de 2018 (fls. 59/60), esclarece que era adequado o sistema de proteção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044388-98.2019.8.26.0100
4
instalação elétrica interna do condomínio autor, conforme o item condições da
instalação.
Ademais, como bem observado pelo magistrado prolator da
sentença, o documento de fl. 49 não atesta que houve negativa do autor em receber
técnico da requerida em data anterior a 4 de outubro de 2018, tendo em vista sequer
foi comprovado nos autos a alegada tentativa de agendamento da perícia.
No mérito, a responsabilidade civil que disciplina a atividade
da ré concessionária de serviço público essencial (Lei no 7.783/89, art. 10, I, 2a
figura) é objetiva (CF, art. 37, § 6o); daí por que os problemas de oscilação de
energia tipificam fortuito interno incapaz de partir a relação de causa e efeito, de
modo que apenas o fortuito externo, que não guarda conexidade com os riscos
criados, uma vez reconhecido, pode romper o nexo causal (STJ, REsp. 330.523/SP,
voto da Min. Nancy Andrighi, j. 11.12.2001). Assim, incide a responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público.
Frisa-se que, no caso, os documentos apresentados pelo
condomínio autor apontaram como causa oscilação na rede elétrica (fls. 61/65),
restando suficiente tal prova para persuadir o livre convencimento do magistrado de
primeira instância.
Além disso, na petição inicial o autor informou que o
representante da empresa subcontratada pela requerida (Dínamo) admitiu a falha na
prestação dos serviços, nos seguintes termos: “Questionado o Engenheiro
responsável pela manutenção informou aos prepostos do Condomínio Autor que o
que ocorrera é que um dos seus funcionários ligou uma fase errada o que ocasionou
não só a sobrecarga como por consequência a queima dos equipamentos e o
incêndio nas dependências do condomínio;” (fl. 3).
E tal afirmativa não foi impugnada pela requerida.
Assim, unilateral é a prova de fornecimento de energia
regular feita pela recorrente, que não informa oscilação ou descarga elétrica, sendo
esta a causa dos danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044388-98.2019.8.26.0100
5
Nesse
passo,
não
comprovada
culpa
exclusiva
do
consumidor nem a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sabendo que
oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis,
evidente nexo de causalidade e a obrigação de indenizar, incidindo responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público essencial (CF, art. 37, § 6o),
independente de culpa (CDC, art. 14).
Assim, caracterizado o nexo causal entre a ocorrência e o
dano descrito na exordial, correta a condenação da apelante ao pagamento dos
valores despendidos pelo autor.
A sentença segue mantida, portanto, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, cabível a majoração da verba honorária pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo
85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará a apelante com o adicional de 5% (cinco
por cento) de honorários, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
Ante o exposto, rejeitada a defesa preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator